Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo N. 0700892-87.2023.8.07.0001 Apelante JOELSON LUNA SOUSA Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Defiro o requerido pela Defensoria Pública, em manifestação no ID 67846524. Determino a intimação por edital do réu JOELSON LUNA SOUSA, a fim de que este, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado para apresentar razões de apelação, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator